Tribunal: TJES
Processo: 5016974-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016974-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SUELI GONCALVES BACELAR e outros
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.,

Defiro o benefício da AJG para a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA (IN)DEVIDA. COMPRA ON-LINE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NARRAM AS AUTORAS QUE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A REQUERENTE MARIA SUELI GONÇALVES REALIZOU A COMPRA DE UM CELULAR, MARCA MOTOROLA, NO VALOR DE R$999,00 EM 12 PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA DEMANDANTE ANGELA MARIA. EM QUESTÃO DA URGÊNCIA DE QUE PRECISAVA DO APARELHO E PELO TEMPO QUE DEMORARIA A ENTREGA, A PRIMEIRA REQUERENTE CANCELOU O PEDIDO PARA QUE PUDESSE COMPRAR O APARELHO NA LOJA FÍSICA DA REQUERIDA, LOJAS AMERICANAS S.A, ONDE FOI INFORMADA DE QUE A PRIMEIRA PARCELA SERIA NO VALOR DE R$83,25 E QUE DEVERIA SER PAGA POR ELA, SOB PENA DE NÃO SAÍREM AS PRÓXIMAS 11 PARCELAS PARA A SEGUNDA REQUERIDA. PORÉM, O APARELHO TELEFONE DA PRIMEIRA COMPRA, ATÉ ENTÃO CANCELADA, CHEGOU ATÉ A RESIDÊNCIA DA SEGUNDA DEMANDANTE E EM RAZÃO DE URGÊNCIA A PRIMEIRA AUTORA, FICOU COM O REFERIDO APARELHO. APÓS A SITUAÇÃO, VÊM SENDO REALIZADAS COBRANÇAS DAS DUAS COMPRAS, SENDO QUE SOMENTE UM CELULAR FOI ENTREGUE, CHEGANDO ATÉ A VIR UM VALOR DE R$99,90 NA FATURA, VALOR DESCONHECIDO POR AMBAS. PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, FOI TENTADO CONTATO VIA PROCON, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL VÊM EM JUÍZO BUSCAR RESSARCIMENTO DE R$682,65 REFERENTE A 7 PARCELAS DE R$83,25 E 1 PARCELA DE R$99,90 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$21.317,35. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS NOS AUTOS. NO QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA NO RECURSO, INEXISTEM COMPROVANTES DE COMPRA ANEXADO PELA CONSUMIDORA, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO PLEITO, SENDO QUE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRIDA, AMERICANAS, DEMONSTROU CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS ORA RECORRENTES.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)